Tribunal: TJMT
Processo: 1048983-38.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048983-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO PARA QUE O BANCO FORNEÇA OS CONTRATOS BANCÁRIOS DISCUTIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – PARTE AUTORA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
Sendo manifesta a inércia da demandada quando a autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se que a parte requerente não teria alcançado o resultado almejado sem ajuizamento da ação. 2. Na hipótese em que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, é cabível a condenação exclusiva da parte requerida aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Por Dano Moral
”

(Proc. nº 1048983-38.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 485, I e 400, parágrafo único do CPC, dando por satisfeita a obrigação e, determinou o pagamento das custas e despesas processuais “pro rata” e que cada parte arcasse com os honorários advocatícios. (cf. Id. 161394446)

O apelante sustenta que, após não ser atendido pelos canais de atendimento do Banco, registrou reclamação através da plataforma denominada “consumidor.gov” (Proc. 2022.09/00006675069), em 09/09/2022, mas sem obter retorno dos contatos e nem a entrega dos documentos solicitados, portanto, “houve pedido expresso para que o Banco”, devendo ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e ao pagamento das custas processuais.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. 161395152)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 161395156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese defensiva do apelante, é, tão somente, de se ver desincumbida do ônus sucumbencial, alegando, pois, que o Banco tinha deve arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, já que deu causa a ação.

Consta dos autos que a parte autora/apelante ingressou com pedido de entrega/exibição dos documentos, a instituição bancária claramente demonstrou resistência à pretensão quando não disponibilizou os contratos requeridos pela autora/apelante. Logo, resta evidente que a autora/apelante não teria alcançado o resultado almejado sem o ajuizamento da ação.

À propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
.
2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.ª SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

No entanto, o Juízo julgou parcialmente procedente a ação em razão do autor não ser totalmente vencedor em seus pedidos, senão vejamos:

Mais, pelos documentos aportados pelo requerido, tenho por satisfeita a obrigação posta na inicial, considerando que trouxe os documentos oriundos das parcelas R$ 141,97 e R$ 139,75

De outra banda a parte autora na inicial especifica um desconto em folha no valor de R$ 72,18, entretanto, não fez prova do referido desconto em folha ou outro modo e o ônus da prova é seu, os termos da Lei Processual Civil, devera ali comprovar o vínculo do débito, pois tem acesso a todos seus holerites.

O pedido era para que a instituição financeira apresentasse a cópia dos contratos bancários: “
BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 2 - R$ 141,97; BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 3 - R$ 72,18 e BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 4 - R$ 139,75, bem como, de eventuais contratos refinanciados por estes”. O Banco juntou aos autos cópia de dos contratos
“
BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 2 - R$ 141,97 e BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 4 - R$ 139,75, informando serem os únicos contratos existentes entre a instituição financeira e o apelante.

Em razão da não comprovação do efetivo desconto em seu benefício previdenciário referente ao contrato
BANCO PAN S/A CONSIGNACAO 3 - R$ 72,18 (ônus que lhe competia), o Juízo julgou parcialmente procedente o pedido do autor, com o rateio das custas e que cada parte arcasse com os honorários advocatícios.

Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, na exordial o requerente pleiteou que a instituição bancária apresentasse os três contratos questionados; embora a sentença tenha entendido que a obrigação restou cumprida, ainda assim, deve ser observada a regra legal disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”

Isto posto, dou provimento ao recurso para estabelecer que o ônus sucumbencial, incluindo-se os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, sejam arcados integralmente pelo Banco/apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023